Tribunal: CARF
Processo: 16000.000201/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000201/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.722 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
SAMEL IND E OCM DE MOVEIS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/04/2006
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa da aferição de constitucionalidade da legislação tributária
que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, defeso ao CARF, conforme
os dizeres de sua Súmula n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 04-15.007, pela 4a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campo Grande/MS, às fls. 95/103:
A Fiscalização realizada pelos Auditores Fiscais Srs. Ovídio de Souza e José Luiz
Ferreira Dias, na qual foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000201/2007-21
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16000.000201/2007-21

09311223F00, C01, CO2 (f1.11/13), que foi recebido na empresa, juntamente, com o
Termo de Intimação de Documentos — TIAD (fls.14/16).
No presente crédito previdenciário, constituído através do AI — AUTO DE
INFRAÇÃO DEBCAD n.° 37.101.152-3. Encontra-se lançado na data de 07/12/2006, a
multa prevista artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91, combinados com os artigos 232 e
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
No Relatório Fiscal fls. 07/08, aponta o não cumprimento da obrigação acessória, e que
não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes.
O Impugnante tomou ciência do AI em questão no dia 10/01/2007 (fl. 57), e apresentou,
no dia 19/01/2007 a impugnação de fls.27/40, alegando, em síntese, que:
• Livros solicitados pela fiscalização não são obrigatórios pela empresa que é
EPP;
• A empresa não faz parte do grupo econômico da empresa Eliaço Indústria e
Comércio de Móveis Ltda;
• A multa tem caráter confiscatório;
• Juros abusivos e ilegalidade da utilização da SELIC.
DO PEDIDO
• A multa seja aplicada no percentual de 20%;
• Não seja aplicada a taxa SELIC nos juros;
• Seja afastada a constituição de grupo econômico;
• Sejam afastadas as exigências fiscais no tocante a GPS.
A autoridade julgadora explica que a empresa autuada está adstrita às obrigações
previdenciárias e à escrituração do livro caixa, conforme o art. 7o, § 1o, “a”, e § 2o da Lei n.
9.317/96, e também art. 26, § 2o, da LCP n. 123/2006, confirmando a autuação nos arts. 33, § 2o
da Lei n. 8.212/91, 232 do Decreto n. 3.048/99 e 113, § 3o do CTN.
Fundamenta a multa exigida, rejeita a alegação de confiscatoriedade e, quanto às
matérias de ilegalidade da taxa Selic, afastamento da constituição do grupo econômico e das
exigências fiscais no tocante à GPS, não as conhece por não serem objeto da presente autuação.
Ciência efetivada em 29/8/2008, conforme AR à fl. 111.
Recurso voluntário formalizado em 24/9/2008, fls. 124/133.
A recorrente reitera as razões da impugnação, mais especificamente:
 A confiscatoriedade da multa aplicada; e
 A abusividade dos juros à taxa Selic.
Sem contrarrazões.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16000.000201/2007-21

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não deverá ser conhecido.
Confiscatoriedade da Multa
Confessadamente, o recorrente reconhece o amparo legal da multa aplicada:
Apesar de vislumbrarmos que as penalidades estão amparadas pela lei, é de se admitir
que as multas, nos patamares aplicados, são absolutamente violadoras dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, pelos quais deve se fundar o Direito.
O lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessórias é operação
vinculada e não comporta juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito
passivo, pois seu patamar está quantificado pelo legislador.
É vedado ao aplicador da lei ponderar quanto sua justeza ou recusar aplicação, sob
pena de responsabilidade funcional.
Com efeito, a apreciação de eventual caráter confiscatório de penalidade aplicada
em observância de lei tributária vigente e eficaz é matéria constitucional, por estar lá fundado o
princípio do não confisco (inc. IV do art. 150), sendo defeso a este Conselho declarar eventual
inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com efeito, não conheço desta alegação
Juros Selic
Trata o contribuinte de matéria estranha ao lançamento, como está consignado na
decisão da DRJ/Campo Grande, que não deve ser conhecida por falta de interesse recursal.
A título meramente informativo, a Súmula CARF no 4 consolidou o assunto:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Judicialmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, com base na
sistemática de recursos repetitivos, a legitimidade da aplicação da taxa Selic aos débitos
tributários, no Resp 1.111.175/SP.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16000.000201/2007-21

CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital